Tribunal: TJBA
Processo: 8128588-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8128588-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA PAULA MOREIRA SENA

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS
SOBR
E
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
. REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário por contribuição associativa não autorizada. A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A Apelante postula a condenação da parte Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso preenche os requisitos formais, especialmente quanto à dialeticidade recursal no tópico sobre honorários advocatícios; (
ii
) verificar a existência de dano moral indenizável em razão dos descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar. 3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade quanto à insurgência relacionada aos honorários advocatícios, pois os fundamentos invocados estão dissociados do conteúdo da sentença. Assim, nessa parte, o recurso não pode ser conhecido. 4.
A realização de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário, ainda que de pequena monta, configura ilícito civil, especialmente por recair sobre verba de caráter alimentar e sem manifestação de vontade da Apelante. Ademais, a vulnerabilidade da Apelante, idosa e beneficiária de aposentadoria por idade, revelam repercussão suficiente na esfera moral a justificar reparação pecuniária.

5.
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado ao caráter reparatório e sancionador da indenização por dano moral, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes de casos análogos. 6. Reformada a sentença para acolher o pedido indenizatório, deve-se readequar os ônus
da
sucumbência, impondo à parte Ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8128588-31.2024.8.05.0001
, sendo Apelante

HELENA PAULA MOREIRA SENA

e Apelado

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

e
, na parte conhecida,

D
A
R

P
ROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07